Tribunal: TJES
Processo: 0016262-23.2020.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016262-23.2020.8.08.0035

REMETENTE
:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL

PARTES:
AMÉRICO JÚNIOR CANAL, GILSON BARRETTO LIMA, GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO, LEONARDO CALIARI NOGUEIRA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que concedeu ordem em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, visando garantir o pagamento da complementação de produtividade com base em interpretação diversa da adotada pela Administração quanto ao art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação de produtividade instituída pelo art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 deve observar a metodologia defendida pelos impetrantes — que postulam pagamento fixo ou máximo mensal — ou se deve ser realizado de forma estritamente compensatória, com base na diferença entre a média da remuneração global anterior e o novo total remuneratório, conforme interpretação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.295/2020 criou a complementação de produtividade com a finalidade de compensar eventual decesso remuneratório decorrente da nova sistemática de cálculo da produtividade, não sendo uma verba de natureza fixa ou autônoma.

A literalidade do caput do art. 33 da referida lei delimita que a complementação é devida apenas "nos casos em que houver redução da remuneração", sendo seu cálculo regulado pelo §1º com base na diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório.

A interpretação que atribui caráter permanente ou fixo à complementação desvirtua a finalidade da norma e implica aumento de despesa com pessoal por meio de lei de iniciativa parlamentar, configurando vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, "c").

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência pacificada no sentido de que a complementação de produtividade possui natureza indenizatória e finalidade estritamente compensatória, como decidido nos precedentes que enfrentaram diretamente a aplicação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

A sentença que concede a segurança para obrigar o pagamento da complementação em valor fixo ou máximo mensalmente não se coaduna com a interpretação conforme à Constituição nem com os entendimentos consolidados desta Corte, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza estritamente compensatória e somente é devida quando a nova sistemática de cálculo da produtividade implicar decesso na remuneração global dos servidores.

O cálculo da complementação deve observar a diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório, nos termos do §1º do art. 33.

Interpretação que transforme a complementação em verba fixa ou implique aumento remuneratório configura vício de iniciativa e contraria a Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, caput e §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CF/1988, art. 37, XV; art. 61, §1º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.06.2023; TJES, Apelação Cível 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 28.11.2024; TJES, ADIs nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, Tribunal Pleno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016262-23.2020.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AMERICO JUNIOR CANAL e outros (3)

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que concedeu ordem em Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, visando garantir o pagamento da complementação de produtividade com base em interpretação diversa da adotada pela Administração quanto ao art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação de produtividade instituída pelo art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 deve observar a metodologia defendida pelos impetrantes — que postulam pagamento fixo ou máximo mensal — ou se deve ser realizado de forma estritamente compensatória, com base na diferença entre a média da remuneração global anterior e o novo total remuneratório, conforme interpretação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 6.295/2020 criou a complementação de produtividade com a finalidade de compensar eventual decesso remuneratório decorrente da nova sistemática de cálculo da produtividade, não sendo uma verba de natureza fixa ou autônoma.

A literalidade do caput do art. 33 da referida lei delimita que a complementação é devida apenas "nos casos em que houver redução da remuneração", sendo seu cálculo regulado pelo §1º com base na diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório.

A interpretação que atribui caráter permanente ou fixo à complementação desvirtua a finalidade da norma e implica aumento de despesa com pessoal por meio de lei de iniciativa parlamentar, configurando vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, §1º, II, "c").

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência pacificada no sentido de que a complementação de produtividade possui natureza indenizatória e finalidade estritamente compensatória, como decidido nos precedentes que enfrentaram diretamente a aplicação do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020.

A sentença que concede a segurança para obrigar o pagamento da complementação em valor fixo ou máximo mensalmente não se coaduna com a interpretação conforme à Constituição nem com os entendimentos consolidados desta Corte, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A complementação de produtividade prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 possui natureza estritamente compensatória e somente é devida quando a nova sistemática de cálculo da produtividade implicar decesso na remuneração global dos servidores.

O cálculo da complementação deve observar a diferença entre a média da remuneração global dos 12 meses anteriores à vigência da lei e o novo total remuneratório, nos termos do §1º do art. 33.

Interpretação que transforme a complementação em verba fixa ou implique aumento remuneratório configura vício de iniciativa e contraria a Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, caput e §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CF/1988, art. 37, XV; art. 61, §1º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.06.2023; TJES, Apelação Cível 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 28.11.2024; TJES, ADIs nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016262-23.2020.8.08.0035

REMETENTE
:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA MUNICIPAL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL

PARTES:
AMÉRICO JÚNIOR CANAL, GILSON BARRETTO LIMA, GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO, LEONARDO CALIARI NOGUEIRA DE CASTRO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AMÉRICO JUNIOR CANAL, GILSON BARRETO LIMA, GIANCARLO NOGUEIRA DE CASTRO e LEONARDO CALIARI NOGUEIRA DE CASTRO, servidores públicos municipais, em face de ato supostamente coator atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Administração de Vila Velha.

Conheço da Remessa Necessária, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança.

A controvérsia central submetida a reexame por esta Corte de Justiça reside na correta interpretação e aplicação do artigo 33, caput e §1º, da Lei Municipal nº 6.295, de 07 de julho de 2020, do Município de Vila Velha, que instituiu a denominada "complementação de produtividade" para os Agentes de Fiscalização Pública. Os impetrantes, ora recorridos em sede de Remessa Necessária, obtiveram a concessão da segurança em primeira instância, ao argumento de que a metodologia de cálculo adotada pela Administração Municipal para a referida verba não se coadunaria com o espírito e a literalidade da norma instituidora.

A sentença de primeiro grau, ao conceder a ordem, determinou que o cálculo da complementação de produtividade observasse a interpretação defendida pelos servidores. Contudo, após uma análise detida da legislação municipal aplicável, dos argumentos expendidos pelas partes e, fundamentalmente, da orientação jurisprudencial pacificada neste Sodalício acerca da matéria, entendo que a r. sentença merece reforma.

A Lei Municipal nº 6.295/2020 promoveu alterações significativas na estrutura remuneratória dos Agentes de Fiscalização Pública do Município de Vila Velha, especialmente no que tange à gratificação de produtividade. O artigo 33 do referido diploma legal, cerne da presente discussão, estabeleceu a "complementação de produtividade" nos seguintes termos:

Art. 33. Fica criada a complementação de produtividade para os casos em que houver redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade.

§ 1º O valor da complementação de produtividade será calculado com base na diferença entre a média da remuneração global dos últimos 12 (doze) meses anteriores à vigência desta Lei e o total remuneratório obtido após a aplicação das novas regras, limitado ao valor máximo da produtividade estabelecido no art. 32 desta Lei.

Da leitura atenta do dispositivo legal, extrai-se que a finalidade precípua da "complementação de produtividade" não foi a de instituir um novo acréscimo pecuniário indistinto aos servidores, tampouco de garantir o pagamento de um valor fixo ou máximo mensalmente. Ao contrário, a intenção do legislador (
mens legislatoris
) foi claramente a de mitigar eventuais perdas remuneratórias que pudessem advir da transição para o novo regime de cálculo da gratificação de produtividade.

Trata-se, portanto, de uma verba de natureza compensatória, destinada a assegurar a estabilidade financeira dos servidores e a observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

A expressão "para os casos em que houver redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade", contida no
caput
do artigo 33, é inequívoca ao delimitar o escopo de incidência da complementação. Ou seja, a verba somente é devida se, e na medida em que, a aplicação das novas regras de produtividade resultar em um decréscimo no total remuneratório do servidor, quando comparado com a média percebida nos doze meses anteriores à vigência da lei. O §1º, por sua vez, detalha a metodologia de cálculo dessa diferença, reforçando o caráter compensatório ao atrelar o valor da complementação à "diferença entre a média da remuneração global [...] e o total remuneratório obtido após a aplicação das novas regras".

Nesse contexto, a interpretação que busca desvincular a complementação de produtividade de sua natureza estritamente compensatória, transformando-a em um componente fixo ou em um mecanismo de aumento remuneratório, não encontra respaldo na literalidade da lei nem em sua finalidade teleológica.

Ademais, tal interpretação conduziria a um resultado inconstitucional, como bem destacado nos fundamentos já consolidados por este Tribunal em casos análogos, inclusive, o objeto do presente reexame necessário.

Com efeito, a Lei Municipal nº 6.295/2020 é de iniciativa parlamentar, e qualquer interpretação que implique aumento de despesa com pessoal, não previsto originariamente pelo Poder Executivo, esbarra em vício de iniciativa, violando a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos, conforme remansosa jurisprudência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a questão em diversas oportunidades, firmando entendimento no sentido de que a "complementação de produtividade" prevista na Lei Municipal nº 6.295/2020 possui caráter estritamente indenizatório e visa, tão somente, a recompor perdas remuneratórias, não podendo ser interpretada como forma de aumento salarial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte que, tratando de idêntica matéria, bem elucida a questão:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020
. A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal.

Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar. Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico
. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/06/2023) [sem destaques no original]

O aresto supracitado é cristalino ao assentar que a interpretação do artigo 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020 deve ser realizada em conformidade com a Constituição, de modo a não implicar aumento de despesa com pessoal, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, conforme já decidido pelo Tribunal Pleno em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas a outros dispositivos da mesma lei que geravam aumento de despesa. A "complementação de produtividade", portanto, não é uma parcela autônoma a ser paga invariavelmente em seu valor máximo, mas sim um mecanismo de ajuste para garantir que não haja decesso remuneratório em face da nova sistemática de cálculo da produtividade.

Corroborando essa linha de entendimento, destaca-se também o seguinte julgado, igualmente proferido por este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES no mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais contra ato do Secretário de Administração de Vila Velha.
O pedido buscava a aplicação dos critérios previstos no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020 para o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal
de acordo com o defendido pelos impetrantes e o pagamento de eventuais diferenças devidas desde o ajuizamento do mandamus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve ser realizado considerando o vencimento-base, conforme defendido pelo Município de Vila Velha, ou se deve seguir o critério defendido pelos servidores, conforme a interpretação dada na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que o cálculo da complementação da gratificação de produtividade deve observar o total remuneratório, de modo a compensar eventuais perdas oriundas da nova fórmula de cálculo, sem configurar aumento de remuneração.

A intenção do legislador ao estabelecer a complementação de produtividade foi a de preservar a remuneração global dos servidores em caso de redução, conforme previsto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

O cálculo proposto pela municipalidade, que inclui o vencimento-base, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, limitando a complementação à diferença remuneratória, sem conceder aumentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1.
O cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal deve observar o total remuneratório e ser realizado de forma a compensar eventuais reduções na remuneração, sem gerar aumento na remuneração final dos servidores.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 33, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 5020762-13.2021.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 26.03.2024; TJES, AP/RN nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.06.2023.Vitória, 18 de novembro de 2024.RELATORA (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 0011769-03.2020.8.08.0035, Rel: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2024, Data da Publicação no Diário: 28/11/2024) [sem destaques no original]

Este segundo precedente reforça a tese de que o cálculo da complementação deve observar o total remuneratório, visando unicamente compensar perdas, sem implicar aumento. A interpretação adotada pela Administração Municipal, que considera a remuneração global para aferir a eventual necessidade de complementação, alinha-se perfeitamente com a natureza da verba e com os precedentes desta Corte.

Portanto, a pretensão dos impetrantes de que a complementação de produtividade seja calculada de forma a lhes garantir um acréscimo remuneratório, desconsiderando sua finalidade compensatória e os limites impostos pela necessidade de interpretação conforme a Constituição (evitando-se o aumento de despesa por lei de iniciativa parlamentar), não merece prosperar. A Administração Pública, ao calcular a referida verba com base na diferença entre a média da remuneração global anterior e o novo total remuneratório, age em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacificada.

Dessa forma, a sentença que concedeu a segurança, ao divergir desse entendimento consolidado, incorreu em erro de julgamento, devendo ser integralmente reformada para que a ordem seja denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de denegar a segurança pleiteada pelos impetrantes.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para reformar a sentença.